Tribunal: TJMT
Processo: 1002125-84.2020.8.11.0051
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002125-84.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY DE ASSIS LEOPOLDO - CPF: 070.865.976-43 (APELADO), WESLEY VERTUAN DE ANDRADE - CPF: 230.746.348-80 (APELADO), DANILO NARDIN NEVES (APELADO), VALDINEI LUIZ VIEIRA - CPF: 040.059.956-24 (APELANTE), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ABSOLVIÇÃO PRETENDIDA DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– IMPROCEDÊNCIA – VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADO – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA EVIDENCIADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – FINALIDADE DE TRANSPORTE DE ENTORPECENTE ILÍCITO – 2. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REDUÇÃO OPERADA NA SENTENÇA – 3. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.324/2006 – INAPLICABILIDADE – RECONHECIDA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
DESPROVIMENTO DO RECURSO – SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Configurado o ajuste prévio, com vínculo duradouro e ação coesa entre o apelante e seu comparsa, com a finalidade de praticar o transporte ilícito de substância entorpecente, é de se manter a sentença condenatória pela Associação para o tráfico de droga;

2. Há falta de interesse recursal quanto ao reconhecimento da confissão espontânea, se a referida atenuante não só foi considerada na sentença, como também usada para reduzir a pena intermediária;

3. Impossível a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, se o agente também foi condenado na mesma sentença pelo crime de Associação para o tráfico de drogas, tipificado no art. 35, da mesma Lei, circunstância que denota, necessariamente, a sua dedicação à atividade criminosa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo
por
VALDINEI LUIZ VIEIRA
,
contra a sentença anexada sob Id. 66065071, em que foi condenado à pena de
12 anos e 4 meses de reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
1.600 dias-multa
, pela prática dos crimes previstos no
art. 33 c/c art. 40, V, e art. 35, da Lei no. 11.343/06
.

Em suas razões recursais (Id 66065085) pleiteia a
absolvição
por falta de prova em relação ao crime de
Associação para o tráfico
e também porque não existiu um
liame intersubjetivo estável e duradouro entre os agentes.

Quanto ao crime de
Tráfico de droga
, pede o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
e a aplicação do disposto no
artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06
.

As contrarrazões do órgão ministerial são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 66065089);
i
gualmente
, em parecer a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id.
73956474
):

Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, e art. 35, todos da Lei no 11.343/06] – irresignação defensiva – 1. Almejada
absolvição
quanto ao delito de
associação
para o tráfico de entorpecentes, ao argumento de
ausência de provas
– impossibilidade – provas seguras e concretas da associação criminosa – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – demonstração de
estabilidade e permanência temporal
– 2. Pretendido reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
– réu que
não confessou
a associação delitiva – benesse não configurada – 3. Pedido de aplicação da causa de diminuição descrita no
art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006
– inviabilidade – requisitos legais não preenchidos – apelante que
se dedica à prática de atividade criminosa
– Pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 2 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021